Tribunal: STF
Processo: ARE 1379772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPOSIÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - É certo que tendo sido ajuizada a ação originária dentro do quinquídio legal para tanto, nos termos do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, deve ser afastada a prescrição arguida. 2 – A restrição orçamentária e atenção aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são suficientes para afastar o direito do servidor público estadual ao recebimento de reposição salarial, prevista em Lei Estadual no 2.426, de 2011 no qual foi firmado acordo de pagamento do valor devido em parcelas, cabendo, assim, ao ente público adotar medidas a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei, de caráter eminentemente alimentar. 3 – Ademais a impugnação apresentada pelo ente requerido não veio precedida de cálculos que demonstrem a sua inexatidão, não sendo possível o acolhimento da impugnação sem a planilha de cálculo acostada neste momento processual. 4– Apelo conhecido e improvido. Honorários advocatícios recursais majorados em 3% (três por cento) – art. 85, § 11º do NCPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para suprir a omissão a respeito da matéria cognoscível de ofício, sem alterar o resultado do acórdão embargado, por não ter se configurado a prescrição arguida pelo embargante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; 37, caput; 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente